Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por KARINNY LEITE CONCEIÇÃO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1045442-31.2021.8.11.0041, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
Para tanto, a agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial está desacompanhada do aviso de recebimento com a assinatura do recebedor da correspondência.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, por mais que insista a agravante no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo prescindível a sua notificação pessoal.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. INFORMAÇÃO ATESTADA PELOS CORREIOS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da dispensa do recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio Devedor para fins de comprovação da sua constituição em mora e ajuizamento da Ação de busca e apreensão, bastando que a comunicação seja efetivamente entregue no endereço constante do contrato. 3. No caso dos autos, verifica-se que a mora restou comprovada, porquanto a prova acostada no caderno processual demonstra que a carta notificatória fora recebida, conforme informação dos correios, no o endereço fornecido no ato da celebração contratual. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 8013859-68.2019.8.05.0000, da Comarca de Maragogipe/BA, em que são Agravante BANCO RCI BRASIL S.A e Agravado CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O PRESENTE RECURSO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas.” (TJ-BA - AI: 80138596820198050000, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2020) (g.n.)
“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO DESTINATÁRIO NO AVISO DE RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 01. Nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 02. Se a notificação extrajudicial for entregue no endereço informado pelo devedor quando da contratação, fica caracteriza a mora. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - AC: 08240696520148120001 MS 0824069-65.2014.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 12/12/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2018) (g.n.)
Nesse sentido, o posicionamento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO MENCIONADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. “ (N.U 1000101-43.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021) (g.n.)
Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Por fim, destaca-se que não tem cabimento a análise da demais questões suscitadas pelo agravante, pois a decisão recorrida trata-se unicamente sobre a mora e o agravo de instrumento, como se sabe, está limitado aos termos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.